Tribunal: TJES
Processo: 5000138-74.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-74.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA TRESSMANN ERDMANN

APELADO: MARIO POTRATZ e outros

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000138-74.2021.8.08.0056

APELANTE: ELZA TRESSMANN ERDMANN

APELADOS: MARIO POTRATZ e outra

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GAVETA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO VENDEDOR/MUTUÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança da última parcela de um contrato particular de compra e venda de veículo ("contrato de gaveta"). O vendedor, que havia adquirido o bem por meio de financiamento bancário, faleceu antes da quitação do negócio particular, o que ativou o seguro prestamista atrelado ao financiamento e liquidou o saldo devedor junto à instituição financeira. A apelante, sucessora do vendedor, pleiteia o recebimento do valor, sustentando a autonomia das obrigações.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a quitação do saldo devedor de financiamento de veículo por meio de seguro prestamista, em decorrência do falecimento do mutuário-vendedor, extingue a obrigação do comprador de pagar as parcelas remanescentes de contrato particular ("contrato de gaveta") que espelhava a dívida principal.

III. Razões de decidir
3. O seguro prestamista tem por finalidade precípua garantir a quitação de uma dívida em caso de sinistro (como o falecimento do mutuário), tendo como beneficiário direto o credor da obrigação principal. Uma vez acionado, extingue-se a dívida garantida, não havendo que se falar em cobrança do débito contra o espólio ou seus herdeiros. 4. A instrução probatória, em especial a prova oral, demonstrou que o contrato particular, embora formalmente autônomo, estava material e teleologicamente vinculado à dívida do financiamento. As parcelas do negócio particular não constituíam um fim em si mesmas, mas o meio pelo qual o comprador repassava ao vendedor os recursos para o adimplemento da obrigação principal junto à instituição financeira. 5. A extinção da dívida principal (financiamento) pela cobertura securitária esvazia a causa subjacente da obrigação acessória (contrato particular). Permitir que o espólio, já exonerado da dívida perante o credor, receba do comprador o valor correspondente à parcela que se destinava a cobrir essa mesma dívida configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A quitação de contrato de financiamento por seguro prestamista, em razão do óbito do mutuário, extingue a obrigação principal e, por consequência, esvazia a causa jurídica da obrigação pactuada em contrato particular acessório ("contrato de gaveta") que tinha por finalidade o repasse dos valores para pagamento daquele financiamento.” “2. Configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) a cobrança, pelo espólio do vendedor, de parcela de contrato particular cujo valor se destinava a cobrir prestação de financiamento já quitado por cobertura de seguro prestamista.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000138-74.2021.8.08.0056

APELANTE: ELZA TRESSMANN ERDMANN

APELADOS: MARIO POTRATZ e outra

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Rememora-se que cuidam os autos de apelação cível interposta por
ELZA TRESSMANN ERDMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra
MARIO POTRATZ e outra
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a autonomia e a independência do contrato particular de compra e venda firmado entre seu falecido cônjuge e os apelados em relação ao contrato de financiamento garantido por seguro prestamista. Aduz que a quitação do financiamento pelo seguro beneficiou exclusivamente a instituição financeira credora, não possuindo o condão de extinguir a obrigação pecuniária assumida pelos apelados perante o vendedor. Argumenta, ainda, não ter havido assunção de dívida ou novação, pugnando pela reforma integral da sentença para condenar os recorridos ao pagamento da parcela contratual remanescente.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, prestigiando a sentença e requerendo o seu total desprovimento.

A questão central a ser dirimida por esta egrégia Corte consiste em verificar se a quitação de contrato de financiamento de veículo por meio de seguro prestamista, em decorrência do falecimento do mutuário/vendedor, tem o condão de extinguir a obrigação de pagamento assumida pelo comprador em instrumento particular de compra e venda, cujo objeto era o referido bem e cujas parcelas espelhavam o valor do mútuo bancário.

Conforme se extrai dos autos, o cônjuge da apelante, Sr. Vandelino Erdmann, adquiriu o veículo Mercedes Benz Artego 2429 mediante financiamento bancário. Posteriormente, por meio de "contrato de gaveta", alienou o referido bem ao primeiro apelado, Sr. Mario Potratz. O preço ajustado no instrumento particular correspondia a uma entrada, a título de compensação pelos valores já adimplidos pelo vendedor, e o saldo remanescente dividido em três parcelas anuais, as quais, em essência, representavam as prestações vincendas do financiamento.

O falecimento do vendedor, Sr. Vandelino, em 15 de agosto de 2017, antes do vencimento da última parcela do negócio particular, acarretou a ativação do seguro prestamista atrelado ao contrato de financiamento, o que resultou na quitação integral do saldo devedor perante a instituição financeira. Tal fato é incontroverso nos autos.

A apelante, na qualidade de sucessora, pleiteia o recebimento da última parcela pactuada no contrato particular, ao passo que o juízo
a quo
entendeu que a quitação do financiamento pelo seguro exauriu a obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito.

O cerne da questão perpassa a análise da finalidade do seguro prestamista e sua repercussão nas relações jurídicas colaterais. O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, obriga uma das partes (segurador) a garantir interesse legítimo da outra (segurado), relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

O seguro prestamista, modalidade específica, tem por escopo garantir a amortização ou quitação do saldo devedor de uma obrigação financeira (mútuo, financiamento) do segurado, na hipótese de ocorrência de sinistro previsto na apólice, como morte ou invalidez. O beneficiário direto de tal modalidade securitária é o credor da obrigação principal, ou seja, a instituição financeira que concedeu o crédito.

Nesse sentido, leciona o abalizado doutrinador Flávio Tartuce:

"O seguro prestamista visa a garantir que, em caso de morte ou invalidez do segurado, ou mesmo em caso de desemprego, a dívida por ele assumida seja quitada pela seguradora. O estipulante e beneficiário, em regra, é o próprio credor, a instituição financeira que celebrou o contrato de mútuo com o segurado. A sua finalidade precípua é, portanto, a de mitigar o risco do inadimplemento para o credor e proteger o patrimônio do devedor e de seus herdeiros, evitando que a dívida se perpetue." (TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil: volume único
. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 865).

Esse entendimento doutrinário encontra vasto respaldo na jurisprudência pátria, que tem decidido de forma reiterada que a ocorrência do sinistro coberto (morte do mutuário) impõe a quitação do saldo devedor pela seguradora, tornando o crédito inexigível perante o espólio ou terceiros, o que acarreta a necessária extinção de eventuais ações de cobrança ou execução. A esse respeito, colacionam-se os seguintes arestos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Falecimento do contratante. Contratação de seguro prestamista ofertado pelo banco, que é estipulante, beneficiário da apólice e integra o mesmo grupo econômico da seguradora. Impossibilidade de se cobrar do herdeiro o valor correspondente às parcelas do financiamento, vencidas após o óbito do segurado. Quitação do débito exequendo, por força da ocorrência de sinistro expressamente coberto por seguro prestamista. Extinção da execução mantida.
Sucumbência. Procedência da demanda que implica na condenação do vencido ao pagamento da verba honorária. Artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 1003870-66.2020.8.26.0606, Relator: Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/02/2021, Data de Publicação: 26/02/2021)

Execução de título extrajudicial Exceção de pré-executividade – Contrato de mútuo Falecimento da contratante após o ajuizamento da ação Quitação do débito exequendo, por força da ocorrência de sinistro coberto por seguro prestamista Reconhecimento Extinção da execução pela satisfação da obrigação mantida (CPC artigo 924, II)
– Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento Princípio da causalidade Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 1025487-59.2017.8.26.0001; Relator: Henrique Rodriguero Clavisio; 18ª Câmara de Direito Privado; Data de Julgamento: 02/02/2021)

EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO [...] SEGURO PRESTAMISTA Alegação de que a dívida deve ser paga pelo seguro contratado. ADMISSIBILIDADE: Diante da prova cabal da contratação e do falecimento do sócio avalista [...] deveria o banco credor buscar o ressarcimento do débito perante a seguradora, que integra seu grupo econômico. Considerando-se que a obrigação está garantida por seguro prestamista, a execução deve ser extinta diante da inexigibilidade do crédito.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 1043337-86.2018.8.26.0100; Relator: Israel Góes dos Anjos; 37ª Câmara de Direito Privado; Data de Julgamento: 31/07/2019)

De outra banda, o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil: "
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
".

Com efeito, ainda que o instrumento negocial se apresente, em sua literalidade, como um contrato de compra e venda autônomo, a instrução processual, em particular a prova oral produzida, logrou êxito em descortinar a verdadeira intenção das partes e a finalidade econômica da avença. Restou cabalmente demonstrado que a obrigação assumida pelo apelado não era um fim em si mesma, mas sim um meio para prover o vendedor dos recursos necessários ao adimplemento das prestações do financiamento que sobre o bem pendia. Desta feita, a obrigação particular estava material e teleologicamente subordinada à existência da dívida principal. Uma vez extinta esta última pela quitação operada pelo seguro, a exigibilidade da parcela correspondente no negócio acessório esvaiu-se de sua causa jurídica, tornando-se, pois, inexigível.

Conforme robustamente demonstrado no depoimento pessoal da própria apelante em audiência de instrução e julgamento, a estrutura negocial consistia em uma transferência informal do financiamento. O Sr. Vandelino, não mais possuindo condições de arcar com as prestações, transferiu o uso e o ônus financeiro do bem ao Sr. Mario.

A obrigação do apelado de pagar a última parcela ao Sr. Vandelino (ou a seus sucessores) era uma obrigação-meio, cuja finalidade era permitir o adimplemento da obrigação-fim, qual seja, a quitação da prestação do financiamento junto ao banco.

Com a morte do mutuário, o seguro prestamista, contratado justamente para essa eventualidade, cumpriu sua função e extinguiu a obrigação-fim. Desse modo, a causa que justificava a exigibilidade da parcela no contrato particular deixou de existir. Insistir em sua cobrança configuraria manifesto enriquecimento sem causa do espólio (e, por conseguinte, da apelante).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.